Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo : 0716814-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 229633370 e declaratórios rejeitados ao id. 231019299 dos autos originários n. 0724081-60.2024.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a suspensão da execução. Eis o teor da decisão atacada, no que interessa: Não há incompatibilidade entre as decisões havidas nos autos dos Embargos do Devedor e a decisão lançada na execução. Note-se que entre os embargos à execução (espécie de defesa do devedor que consubstancia efetiva ação de conhecimento, a exigir cognição do juízo e sentença) e a ação de repactuação há prejudicialidade externa, vale dizer, há efetivo risco de decisões contraditórias; em que um Juízo reconheceria a validade das cláusulas financeiras do contrato e o outro não, tudo apontando para a necessidade de se aguardar o julgamento da repactuação para analise da defesa do devedor, notadamente porque ambas as ações tangenciam o risco ao mínimo existencial (objeto precípuo da ação em tramitação naquele Juízo e nos embargos). O Código de Processo Penal, em casos tais, impõe ao Juízo o dever de suspender a ação e aguardar, observado o limite legal de um ano, como ferramenta de mitigação ao risco de contradição e salvaguarda da segurança jurídica. Lado outro, a execução é um processo de cognição rarefeita, no qual não se debate a validade ou a abusividade das cláusulas, mas apenas se persegue a satisfação da obrigação líquida veiculada no título. Não por outro motivo o CPC determina expressamente que a dedução de ação de qualquer natureza não inibe a tramitação da ação executiva, transcrevo o art. 784, §1o, do CPC: "§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Nesse cenário, a suspensão da execução é evento excepcional, adstrito às hipóteses previstas em lei. Não por outro motivo a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a garantia do Juízo, conforme art. 919, §1, do CPC; o que torna inviável obstar a tramitação da execução no caso concreto, dada a ausência de garantia do Juízo. Lado outro, a suspensão da execução em face da dedução de ação de repactuação do débito por superendividamento, conforme já fundamentado, decorre de expressa decisão do Juízo da Repactuação (que no caso foi indeferido quando da análise da tutela de urgência lá requerida ID 142113616 dos autos da Repactuação) ou da ausência do credor a audiência de repactuação (art. 104-A, §2o, do CDC - ata de audiência no ID 167061705 dos autos da Repactuação). Nesse sentido, não há previsão legal para suspensão da execução no caso concreto, tanto porque não há garantia do Juízo, como porque a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo da Repactuação e o credor demandado compareceu a audiência de conciliação do rito especial da Lei 14.181/2021. Destaca-se, finalmente, que a penhora de verba salarial foi determinada pelo e. TJDFT (ID 219591511 ), tratando-se de decisão preclusa para o Juízo, acerca da qual não há como o Juízo alterar o determinado pela colenda Corte Revisora. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta a necessidade de suspensão da execução, diante da ação de repactuação de dívidas ajuizada que ensejou a suspensão dos embargos à execução, por prejudicialidade externa. Salienta que “os embargos à execução estão diretamente ligados a ação de execução, e a suspensão de uma, DEVE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA OUTRA, para evitar decisões conflitantes com o processo de superendividamento”. Defende o antagonismo entre as decisões proferidas nos embargos e na execução. Pede o efeito suspensivo ativo para suspender a execução até o julgamento do mérito da ação de repactuação de dívidas e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante busca a suspensão da execução, ao argumento de que o débito exequendo está sendo discutido nos autos da repactuação de dívidas por superendividamento n. 0742564-12.2022.8.07.0001, o qual ensejou a suspensão dos embargos à execução n. 0730531-19.2024.8.07.0001, por prejudicialidade externa. Não lhe assiste razão. Primeiro porque, nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Segundo porque a Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Terceiro porque a competência para analisar a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo (art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA SUSPENSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO GLOBAS DA DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. 1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovado que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial e de sua família. 2. A tese de abusividade de juros não deve ser conhecida quando a parte não alega a matéria em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 4. Paralelamente, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 5. No processo de repactuação global de dívidas (superendividamento), o juiz deve, necessariamente, analisar suspensão do curso das ações executivas e de conhecimento relativas a cobrança de mútuos bancários. 6. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do Código de Processo Civil-CPC) 7. A análise sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de ações monitórias e execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC) até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor. 8. Para o Superior Tribunal de Justiça "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". 9. Diante desse quadro, a suspensão em autos da ação monitória possui caráter excepcional. Não se vislumbra qualquer justificativa excepcional para suspensão da presente ação (art. 313 do CPC). 10. Resta provada a liquidez da obrigação quando o credor traz aos autos a cópia da cédula de crédito bancário e o extrato de evolução de dívida. 11. Recurso desprovido. (APC 0737377-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, DJE 24/7/2024. Grifado.) De todo modo, não olvido que a suspensão dos embargos à execução por prejudicialidade externa ocorreu por prudente arbítrio do juízo singular, ao reconhecer a “possibilidade de alteração substancial das cláusulas financeiras do título objeto da lide”. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado.) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado.) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado.) Ao contrário do defendido pela agravante, a suspensão dos embargos, com amparo no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, não enseja a suspensão da execução. Consoante frisado na decisão agravada, “a execução é um processo de cognição rarefeita, no qual não se debate a validade ou a abusividade das cláusulas, mas apenas se persegue a satisfação da obrigação líquida veiculada no título. Não por outro motivo o CPC determina expressamente que a dedução de ação de qualquer natureza não inibe a tramitação da ação executiva, transcrevo o art. 784, §1o, do CPC: ‘§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução’”. Assim, ausente a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator